Tribunal: TJDFT
Processo: 0712131-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXEMPREGADOS. INATIVOS. CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. O aresto apreciou detidamente a matéria posta em julgamento, apresentando de forma clara e coerente as razões que conduziram à conclusão alcançada, não havendo vícios a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

3. Se da inicial é possível extrair manifesto enfrentamento quanto à distinção quanto ao custeio do plano de saúde (art. 322, §2o, CPC), descabe falar em julgamento alheio aos pedidos.

4. Recurso conhecido e desprovido.